Tribunal: STF
Processo: RE 255121
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de
 omissão, obscuridade ou contradição.
Fixação de multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
- Embargos de Declaração
rejeitados.